Tribunal: TJES
Processo: 5005486-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005486-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THALLES GAVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005486-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THALLES GAVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

THALLES GAVA
em face da r. decisão, por cópia no evento 2813364, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e de
agravo interno

também interposto por
THALLES GAVA
, em face da decisão que consta no evento 2851352 em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2813335, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) no mérito, “vem sendo impedido de se inscrever por não preencher apenas o requisito etário previsto no Edital, onde exige-se o limite de 28 anos, enquanto este possui 38 anos de idade” (fl. 04); III) “A decisão não levou em consideração que o autor ingressou nos quadros da Polícia Militar deste Estado, no ano de 2007, quando detinha apenas 23 anos de idade” (fl. 04); IV) “Durante o período que esteve atuando na Polícia Militar, o autor fez outra graduação pela UFES, desta vez, o curso de Odontologia” (fl. 05); V) “Quando o agravante inicia o seu cadastro no sistema [...] e preenche seus dados, é impedido de prosseguir com a inscrição para concorrer no concurso” (fl. 06); VI) “Tal impedimento, provocado pela agrava Instituto AOCP, é oriundo da interpretação restritiva da legislação Estadual conforme citado no edital” (fl. 06); VII) “O referido edital é baseado na legislação que trata do ingresso nos quadros da Polícia Militar com base nas legislações citadas no item 1.10.1, sendo uma delas anterior à própria Constituição Federal de 1988” (fl. 07); VIII) “As referidas legislações referem-se ao requisito etário para o primeiro ingresso nas fileiras da Polícia Militar, sendo silente na promoção de patente do militar, pois neste fato, a legislação não impõe idade mínima” (fl. 07); IX) “O agravante faz parte dos quadros da polícia militar desde o ano de 2007, e na data do seu ingresso, a legislação à época lhe garantia como direito a promoção” (fl. 07); X) “a Corte Superior já consolidou o entendimento que em cargo técnico científico não se pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no edital do certame” (fl. 10); XI) “O entendimento da jurisprudência deste Estado, já afastou a exigência da idade, para aqueles que já integram os quadros da instituição, permitindo a inscrição para a prova, e em caso de aprovação, matrícula e frequência no curso de formação, ao término, ocupando o cargo de acordo com os termos do edital” (fl. 10); XII) “a inscrição do concurso público, somente pode ser realizado até às 23h59min do dia 14/07/2022, conforme item 2.1.3 do edital em anexo” (fl. 14); XIII) “a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente, a eliminação do Agravante do certame, sem qualquer prejuízo à Administração Pública ou ao Instituto AOCP” (fl. 14); XIV) “É preferível assegurar a participação do agravante a inscrição do concurso em caráter provisório que deixá-lo sem realizar a prova. Assim, definido a antecipação da tutela recursal para assegurar a inscrição e participação do autor no concurso público” (fl. 14).

No evento 2851352, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e, diante do recolhimento do preparo, foi analisado e indeferido também o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No evento 2969985, o
INSTITUTO AOCP
apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

No evento 2977285,
THALLES GAVA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “a Lei que criou o cargo de Dentista, Lei n° 5.081 de agosto de 1966, limitou-se a exigir aptidão intelectual e não especificou qualquer necessidade de aptidão física ou idade ao exercício da atividade” (fl. 03); II) “em outros estados a exigência etária é dispensada para os militares que já pertencem aos quadros da Polícia Militar” (fl. 04); III) “Mesmo que a legislação Estadual não proteja o militar que já pertence aos seus quadros, como o faz a legislação dos outros Estados, o cargo em questão não exige para sua ocupação o requisito etário, o que por si só já vem sendo a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da súmula 683” (fl. 06); IV) por meio de decisões judiciais “No mesmo edital e para concorrer a mesma vaga, vem sendo dispensado o critério etário” (fl. 06).

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no evento 3071229, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas pelo
INSTITUTO AOCP
no evento 3198334, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

THALLES GAVA
em face da r. decisão, por cópia no evento 2813364, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e de
agravo interno

também interposto por
THALLES GAVA
, em face da decisão que consta no evento 2851352 em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2813335, o agravante aduz, em breve síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) no mérito, “vem sendo impedido de se inscrever por não preencher apenas o requisito etário previsto no Edital, onde exige-se o limite de 28 anos, enquanto este possui 38 anos de idade” (fl. 04); III) “A decisão não levou em consideração que o autor ingressou nos quadros da Polícia Militar deste Estado, no ano de 2007, quando detinha apenas 23 anos de idade” (fl. 04); IV) “Durante o período que esteve atuando na Polícia Militar, o autor fez outra graduação pela UFES, desta vez, o curso de Odontologia” (fl. 05); V) “Quando o agravante inicia o seu cadastro no sistema [...] e preenche seus dados, é impedido de prosseguir com a inscrição para concorrer no concurso” (fl. 06); VI) “Tal impedimento, provocado pela agrava Instituto AOCP, é oriundo da interpretação restritiva da legislação Estadual conforme citado no edital” (fl. 06); VII) “O referido edital é baseado na legislação que trata do ingresso nos quadros da Polícia Militar com base nas legislações citadas no item 1.10.1, sendo uma delas anterior à própria Constituição Federal de 1988” (fl. 07); VIII) “As referidas legislações referem-se ao requisito etário para o primeiro ingresso nas fileiras da Polícia Militar, sendo silente na promoção de patente do militar, pois neste fato, a legislação não impõe idade mínima” (fl. 07); IX) “O agravante faz parte dos quadros da polícia militar desde o ano de 2007, e na data do seu ingresso, a legislação à época lhe garantia como direito a promoção” (fl. 07); X) “a Corte Superior já consolidou o entendimento que em cargo técnico científico não se pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no edital do certame” (fl. 10); XI) “O entendimento da jurisprudência deste Estado, já afastou a exigência da idade, para aqueles que já integram os quadros da instituição, permitindo a inscrição para a prova, e em caso de aprovação, matrícula e frequência no curso de formação, ao término, ocupando o cargo de acordo com os termos do edital” (fl. 10); XII) “a inscrição do concurso público, somente pode ser realizado até às 23h59min do dia 14/07/2022, conforme item 2.1.3 do edital em anexo” (fl. 14); XIII) “a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente, a eliminação do Agravante do certame, sem qualquer prejuízo à Administração Pública ou ao Instituto AOCP” (fl. 14); XIV) “É preferível assegurar a participação do agravante a inscrição do concurso em caráter provisório que deixá-lo sem realizar a prova. Assim, definido a antecipação da tutela recursal para assegurar a inscrição e participação do autor no concurso público” (fl. 14).

No evento 2851352, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e, diante do recolhimento do preparo, foi analisado e indeferido também o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No evento 2969985, o
INSTITUTO AOCP
apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

No evento 2977285,
THALLES GAVA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “a Lei que criou o cargo de Dentista, Lei n° 5.081 de agosto de 1966, limitou-se a exigir aptidão intelectual e não especificou qualquer necessidade de aptidão física ou idade ao exercício da atividade” (fl. 03); II) “em outros estados a exigência etária é dispensada para os militares que já pertencem aos quadros da Polícia Militar” (fl. 04); III) “Mesmo que a legislação Estadual não proteja o militar que já pertence aos seus quadros, como o faz a legislação dos outros Estados, o cargo em questão não exige para sua ocupação o requisito etário, o que por si só já vem sendo a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da súmula 683” (fl. 06); IV) por meio de decisões judiciais “No mesmo edital e para concorrer a mesma vaga, vem sendo dispensado o critério etário” (fl. 06).

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no evento 3071229, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas pelo
INSTITUTO AOCP
no evento 3198334, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravante ajuizou a ação ordinária na origem aduzindo que já ocupa o cargo de cabo da polícia militar estadual e que pretende concorrer ao cargo de oficial dentista. Ocorre que, atualmente conta com 38 (trinta e oito) anos de idade e o sistema do certame impede a inscrição de pessoas com mais de 28 (vinte e oito) anos, com base em disposição do edital.

Em que pese a alegação do agravante de que a sua pretensão seria de promoção/ascensão na carreira que já está vinculado, o fato é que pretende o ingresso em cargo distinto do que ocupa atualmente, sendo patente se tratar de provimento originário, tanto que é imperiosa a participação em concurso público para galgar a posição almejada e independe de vínculo anterior com a polícia militar estadual.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa – no cargo de cabo –, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Vale ressaltar, que a jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional, consoante abaixo demonstrado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 936744 AgR-segundo, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 586.088-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/6/2009).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. O recorrido, aprovado em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o argumento de que, na época da inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de idade. 2. Edital que fixou idade máxima, em concurso para médico militar, apenas para inscrição de candidatos civis. A Corte de origem afastou essa diferenciação e determinou a posse do recorrido. 3. Se o bom desempenho das atividades de médico da Polícia Militar demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis. Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os militares. Precedente: RMS 21.046. 4. Agravo regimental improvido. (RE 215.988-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 18/11/2005)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DIREITO ADMINISTRATIVO

–
LIMITE ETÁRIO – OFICIAL
DENTISTA
DA POLÍCIA MILITAR
–
CANDIDATO QUE JÁ INTEGRA OS QUADROS DA PMES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO –
VINCULAÇÃO AO EDITAL –
ISONOMIA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Em que pese a alegação do agravante de que a sua pretensão seria de promoção/ascensão na carreira que já está vinculado, o fato é que pretende o ingresso em cargo distinto do que ocupa atualmente, sendo patente se tratar de provimento originário, tanto que é imperiosa a participação em concurso público para galgar a posição almejada e independe de vínculo anterior com a polícia militar estadual.

2
.
O requisito etário para o ingresso no quadro de oficial dentista da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, merecendo ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa – no cargo de cabo –, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias.

3
.
Vale ressaltar, que a jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional. Precedentes STF.

4.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.